Tribunal: TJDFT
Processo: 0707464-59.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707464-59.2023.8.07.0001 RECORRENTE: SIMONE KARST PASSOS RECORRIDO: ITA BRASIL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. THE SUN. ITA BRASIL CONSTRUTORA E INCORPORADORA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. ATRASO NA ENTREGA DE ÁREA DE LAZER DE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. BLOCO 11. PUBLICIDADE ENGANOSA. NÃO OCORRÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCLUSÃO DA OBRA. INGERÊNCIA INDEVIDA. ESCRITURA PÚBLICA COM PACTO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXAURIMENTO DO COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. AUSÊNCIA DE INADIMPLEMENTO DO CONTRATO. DANOS MATERIAIS E MATERIAIS NÃO CONSTATADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS. 1. Expostas razões de fato e direito hábeis a justificar a reforma da sentença, está preenchida a exigência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada. 2. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença na qual se sustenta que o decisum teria se valido de artigos de convenção de condomínio para se eximir de julgar a causa e remeter a solução da disputa à esfera extrajudicial. Em verdade, os dispositivos ali mencionados somente se prestaram a reforçar a argumentação esposada pelo Juízo de origem, no sentido de que não haveria que se imputar responsabilidade civil à requerida em razão – também – dos dispositivos convencionais que separam a administração de cada bloco, em cada subcondomínio, bem como em relação aos serviços obrigatórios a serem prestados em cada um deles. Logo, não houve ofensa ao artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal. 3. “A obrigação de entregar o Bloco 11 do empreendimento imobiliário não consta do contrato celebrado entre a autora e a Incorporadora-ré e as áreas de lazer nele previstas foram instaladas em outros locais do Condomínio, o que evidencia a inexistência de mora da vendedora e, por consequência, enseja a pretensão indenizatória por danos materiais e morais improcedente.” (Acórdão 1251298, 07168375620198070001, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 3/6/2020). Precedentes. 4. Inviável reconhecer propaganda enganosa quando não há evidências de que a publicidade veiculada é falsa ou de que a apelante foi enganada acerca do empreendimento imobiliário. 5. O mero inadimplemento contratual, por si só, não é passível de ocasionar dano moral, sendo que, no caso dos autos, não há elementos aptos o bastante que autorizem concluir pela ocorrência de danos morais passíveis de compensação pecuniária. 6. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 371, 471, 489, § 1o, incisos I e IV, e 1.022, todos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 35 do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de ter ocorrido ausência do dever de informação por parte da construtora à recorrente, parte consumidora, o que teria ensejado erro essencial do negócio jurídico; c) artigo 884 do Código Civil, porquanto entende que faria jus à indenização, tendo em vista o descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, e em face da existência de propaganda enganosa; e d) artigo 44-A da Lei 4.591/1964, asseverando que deveria haver a inversão da cláusula penal moratória, diante da demora na entrega do imóvel. Suscita, em relação às sobreditas alíneas, dissensos pretorianos com julgados do STJ e desta Corte de Justiça, a fim de demonstrá-los. Requer a condenação da recorrida ao pagamento de custas e honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa artigos 371, 471, 489, § 1o, incisos I e IV, e 1.022, todos do CPC, na medida em que porquanto já decidiu o STJ que “Inexiste afronta à prestação jurisdicional quando o acórdão recorrido se pronuncia, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1805213/GO, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 28/10/2021). No mesmo sentido: AgInt no REsp n. 2.088.685/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto malferimento aos artigo 35 do CDC, pois restou assentado no aresto resistido: “É bem verdade que na cláusula 4.2.1 do contrato consta a informação de que as previsões de entrega dos blocos do condomínio eram distintas, podendo inclusive conceder-se “habite-se parcial” em relação a cada um dos blocos, razão pela qual se depreende que a apelante tinha conhecimento de que o Bloco 11 – em que localizado uma parte do complexo de lazer – poderia ser entregue em momento posterior ao de seu imóvel. Confira-se o teor da citada cláusula contratual (ID 49103042, p. 4/5)” (ID 54648460). Logo, para infirmar a conclusão a que se chegou o órgão julgador seria indispensável o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Os mesmos vetos sumulares impedem a admissão do inconformismo em relação à indigitada contrariedade aos artigos 884 do CC, e 44-A da Lei 4.591/1964, porquanto a turma julgadora consignou: “Quanto ao pedido de condenação por danos morais, também não há razão com a apelante. Ainda que se considere que a situação narrada tenha causado aborrecimentos ao polo ativo da demanda, esses não desbordam daqueles experimentados nas relações sociais do cotidiano, não configurando sofrimento capaz de violar direito da personalidade. A quebra de expectativa na utilização de espaços comuns não representa, por si só, um sofrimento ou dano à personalidade da apelante, ainda mais quando esses espaços estão localizados em outro prédio, mesmo que componente do mesmo complexo (...). Da mesma maneira, também não enxergo razões para acolher os pedidos relativos à indenização por danos materiais e morais (...). no caso vertente, não há que falar em inadimplemento contratual da construtora, tendo em vista que a unidade imobiliária adquirida pela autora e objeto do contrato firmado entre as partes foi devidamente entregue à recorrente (...). O usufruto do imóvel comprado pela apelante não pode ser confundido com a utilização de certas comodidades da área comum do empreendimento, de modo que incabível a inversão da cláusula penal” (ID 54648460); fundamentos que se sustentam em reexame de cláusulas contratuais e da matéria de fato e de provas trazidas aos presentes autos, como já se disse, na presente sede. Igualmente o apelo não pode transitar quanto à arguida divergência interpretativa, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnado e paradigmas. Com efeito, a Corte Superior decidiu que “a divergência exige a comprovação por meio do cotejo analítico entre os acórdãos, que demonstre a adequada identidade ou similitude suficiente das situações fáticas e jurídicas que obtiveram conclusões diversas, de forma clara e precisa, apontando de forma inequívoca as circunstâncias que demonstram a divergência no ponto guerreado, nos termos do art. 1.043, § 4o, do CPC/2015 e do art. 266, § 4o, do RISTJ, não servindo o recurso ao mero rejulgamento” (AgInt nos EAREsp n. 1.781.428/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 14/5/2024, DJe de 16/5/2024). Ademais, “observa-se que paradigma oriundo do mesmo Tribunal prolator do acórdão recorrido não permite a análise da insurgência pela alínea "c" do permissivo constitucional, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgRg no AREsp 2.293.053/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe 16/9/2023). Igual teor: AREsp n. 2.540.773, Ministro João Otávio de Noronha, DJe 5/4/2024. Por fim, quanto ao pedido de condenação da recorrida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027